Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENÇA. LOCAL IMPASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEI N. 6.138/2018 (COE/DF). LEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – De acordo com o atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF (Lei n. 6.138/2018), constitui infração gravíssima “executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública” (§ 4o, II, do art. 123), sujeitando o infrator às sanções previstas no art. 124, que podem incidir de forma isolada ou cumulativa, aí se incluindo a intimação demolitória (inciso V), que, nos termos do art. 133, caput e § 1o, “é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”, implicando a intimação do infrator para efetuar a demolição da obra no prazo de até 30 dias.
2 – No caso dos autos, o próprio Apelante reconhece que edificou sem licença e em área pública considerada impassível de regularização, incorrendo, portanto, em infração gravíssima, que atrai, entre outras, a sanção de intimação demolitória. Mesmo que se reconheçam os prejuízos advindos da demolição da obra, é certo que a linha argumentativa no sentido de que a ocupação do local já está consolidada no tempo, com a conivência estatal, sendo a intimação demolitória medida excessiva e ofensiva ao direito à moradia, ao princípio da função social da propriedade e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, carece de força frente à presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo decorrente do exercício do poder de polícia da Administração Pública, que observou o regramento legal sobre a matéria.
3 – O direito fundamental à moradia, bem como o princípio da função social da propriedade e todos os demais direitos e princípios constitucionais, não são absolutos e não podem ser utilizados como justificativa para impedir que os órgãos fiscalizem as obras, permitindo a manutenção de construções em áreas públicas cuja regularização não passa de expectativa de direito. Milhares de pessoas carecem de moradia no Distrito Federal, mas o fato em si não pode servir para convalidar atos praticados com inobservância aos regramentos legais, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da razoabilidade.
4 – A indisponibilidade do interesse público e sua prevalência sobre o interesse particular impedem a aplicação da teoria da supressio/surrectio. Deveras, além de não se tratar de relação contratual, a eventual tolerância do Poder Público em relação à edificação de obra/moradia em área pública, ainda que por um intervalo de tempo considerável, não é capaz de gerar o direito de exercer posse e construir em área pública sem a devida licença estatal nem de esvaziar o exercício do poder de polícia da Administração Pública, que tem o poder-dever de impedir tais ocorrências. Não se pode privilegiar o interesse particular em detrimento do direito da coletividade à promoção de um meio ambiente e de um ordenamento territorial adequado.
5 – Ausente, pois, a licença para construir na área pública, cuja ocupação também não é passível de regularização, resplandece a legalidade da atuação da Administração Pública, porquanto é decorrência do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública a fiscalização e a imposição das sanções pertinentes, não padecendo de qualquer vício de ilegalidade ou abusividade a medida adotada pelo órgão fiscalizador competente.
Apelação Cível desprovida.